Tribunal: TCU
Processo: 024.993/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8276/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.993/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adryana Pereira de Lima (XXX.337.302-XX); Ana Carolina Pimentel e Vianna (XXX.852.097-XX); Bruno Rocha Wanderley (XXX.074.812-XX); Giuliana Augusta Barreira da Costa (XXX.343.277-XX); Jamal Andreoti Ghatit (XXX.238.788-XX); Karina Fioretti Josua (XXX.279.322-XX); Rebecca Fernanda Campos Pereira (XXX.322.177-XX); Renan Cezar Bento da Silva (XXX.889.848-XX); Tamiris Nogueira Naccer (XXX.481.116-XX); Thiago Fogaca (XXX.542.519-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.